Tribunal: STF
Processo: Rcl 94785
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICO. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS.  387 E 275. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010846-14.2020.5.03.0181, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 275.

2. A decisão reclamada afastou a aplicação do regime de precatórios à reclamante ao não conhecer dos embargos à execução opostos na fase de execução definitiva, após sua condenação ao pagamento de encargos trabalhistas (incorporação de gratificação de função percebida por período superior a 10 anos e as verbas dela decorrentes - e-doc. 7), adotando, em síntese, os seguintes fundamentos (e-doc. 24): 

“COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE  apresentou embargos à execução no processo em que litiga com TATIANE OLIVEIRA BARTOLOMEU e tem como terceiro interessado a UNIÃO FEDERAL. Em suas razões, a embargante defende que o adimplemento da obrigação deve ocorrer por meio do sistema de precatórios.
(...)
No despacho de ID bb868f5, fl. 1707, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a reclamada comprovar o pagamento do débito ou a sua garantia para os devidos fins, sob pena de se adotar as medidas executórias cabíveis.
(...)
A embargante detém a natureza jurídica de empresa pública que atua na exploração de atividade econômica. Visto que não desempenha serviço público em sentido estrito e nem atua sob regime de monopólio, a PRODEMGE deve se sujeitar às normas de execução direcionadas às empresas privadas comuns, não gozando das prerrogativas processuais fazendárias.
(...)
Ante o exposto, não conheço dos embargos à execução opostos pela ré, por ausência de garantia da dívida, nos termos do art. 884, CLT. 3. 
CONCLUSÃO
Ante o exposto, por ausência de garantia da execução, deixo de conhecer os embargos à execução opostos pela  COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE, nos termos da fundamentação.”

3. A reclamante insurge-se, pois sustenta fazer jus à aplicação do regime de precatórios, uma vez que “1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o estado de Minas Gerais; 2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do estado de Minas Gerais; 3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública; 4. Na ACO 3682, o Supremo Tribunal Federal, considerou a Prodemge uma sociedade de economia mista imune à incidência de impostos sobre sua renda, patrimônio e serviços, na forma do art. 150, VI, "a" da Constituição Federal, conforme se depreende da referida decisão, ora juntada na íntegra com esta petição; 5. Foi reconhecido à PRODEMGE o direito à submissão ao regime de precatório, conforme decisão da Reclamação 91.935/MG, transitada em julgado m 23/04/26” (fl. 20, e-doc. 1).

Afirma que “é uma Sociedade de Economia Mista, integrante da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é a prestação de serviços de processamento de dados com uso de tecnologia da informação ao Governo do Estado de Minas Gerais, suas Secretarias e demais órgãos públicos que integram a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. O acionista majoritário da PRODEMGE é o Estado de Minas Gerais, que detém 98,91% das ações (...) foi constituída em 12 de outubro de 1972, como sociedade por ações de economia mista organizada pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual n.º 6.003 de 12 de outubro de 1972 e do Decreto Estadual n.º 14.915 de 25 de outubro de 1972 (....) atua na prestação de serviços de tecnologia da informação direcionados, essencialmente, à Administração Pública, conforme atestado pela própria lista de tomadores dos serviços (doc. 04), fornecendo soluções voltadas à governança e gestão, de modo a auxiliar o gestor público na tomada de decisão mediante análise e processamento de dados originados na prestação de serviços públicos, além de operacionalizar o exercício das atividades estatais mediante criação de plataformas digitais que permitem ao cidadão o acesso a inúmeros serviços públicos essenciais (educação, saúde, transporte etc.) em ambiente virtual e segurança das informações do Estado de Minas Gerais” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que “o objeto da PRODEMGE não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação em regime de concorrência, noutro plano, as atividades promovidas pela empresa consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso de Tecnologia da Informação, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Estado de Minas Gerais. Ademais, os serviços essenciais prestados pela PRODEMGE ao Estado de Minas Gerais são tabelados pelo próprio Estado nos moldes do Decreto Estadual nº 47.525 de 06 de novembro de 2018 (anexo 06 - Decreto n 47.525-2018.) Diante dessas considerações, observa-se que a natureza das atividades prestadas pela PRODEMGE atrai a aplicação do regime de direito público” (fl. 10, e-doc. 1). 

Continua, “está sujeita aos princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), além de que está submetida ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), tendo em vista o recebimento de recursos de origem pública, sem prejuízo à necessária aplicação de suas receitas na manutenção de sua estrutura e atividades finalísticas. Assim, configurando entidade sujeita ao regime de direito público, eventual excedente contábil surgido no desempenho de suas atividades configura superávit, porquanto se volta à satisfação de interesse público. Desse modo, tecnicamente, o referido excedente não se confunde, portanto, com o lucro (acréscimo patrimonial alcançado pela exploração da atividade econômica e passível de apropriação por sócios)” (fl. 11, e-doc. 1).
Esclarece, ainda, “que embora haja previsão em Estatuto Social da PRODEMGE para a distribuição de dividendos obrigatórios (Art. 92), na forma prevista no art. 202 da Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), cuida-se de imposição legal própria da legislação societária, não denotando a presença de finalidade lucrativa, conforme elucidam a natureza das atividades prestadas, a composição do capital social da companhia, bem como a origem e respectivo destino de recursos e eventuais excedentes” (fl. 12, e-doc. 1). 

 4. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão de medidas executivas, em desfavor da reclamante e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 

É o relatório. Decido. 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo reclamado, ao negar a aplicabilidade do regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, violou o entendimento desta Corte no julgamento das ADPF’s ns. 387 e 275, que assim dispõe, respectivamente: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23- 03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10- 2017 PUBLIC 25-10-2017)

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 
(ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139  DIVULG 26.062019  PUBLIC 27.06.2019)

7. Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 387 e 275), hipótese que se amolda à situação da reclamante.  

No caso em apreço, a reclamante é sociedade de economia mista que desempenha atividade estatal típica, a qual não se confunde com a exploração de atividade econômica em sentido estrito. Sobre esse aspecto, destaco trechos do julgamento da ACO n. 3.682 AgR, sob relatoria do Min. André Mendonça, na qual se reconheceu a imunidade tributária da reclamante, com fundamento nos seguintes argumentos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante o qual reconhecida à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais– Prodemge – a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, relativamente a impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. Na decisão também se determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação. A União (a) sustenta que a atividade exercida pela empresa não caracteriza prestação de serviço público essencial e exclusivo, (b) requer o reconhecimento da incompetência do STF para julgar o pedido de repetição de indébito e (c) postula a fixação equitativa dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Prodemge faz jus à imunidade tributária recíproca quanto a impostos federais; (ii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar o pedido de repetição de indébito decorrente do reconhecimento da imunidade; (iii) determinar se há fundamento para a modificação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal afirma sua competência para julgar controvérsias que envolvam imunidade tributária recíproca entre entes federados e sociedades de economia mista, bem como o pedido de repetição de indébito a ela relacionado, por se tratar de consequência direta da procedência do pedido principal. 4. Na jurisprudência consolidada do STF se reconhece que a imunidade tributária recíproca alcança sociedades de economia mista quando estas prestam serviço público essencial, exclusivo e de forma não concorrencial, sem finalidade lucrativa, como é o caso da Prodemge. 5. A legislação estadual e o estatuto social da Prodemge evidenciam sua atuação na prestação de serviços de tecnologia da informação à Administração Pública, de forma exclusiva e sob controle estatal, sem fins lucrativos e com capital fechado. 6. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor apurado na liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do CPC, revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, não havendo fundamentos para alteração do critério. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.
(...)
10. Desse marco normativo é possível inferir, de modo inequívoco, que a empresa, desde a sua origem, presta serviços relacionados à tecnologia da informação, telecomunicações e processamento de dados em favor de entidades públicas do Estado de Minas Gerais, diretamente, ou, ainda, mediante convênios ou parcerias com outras entidades públicas.
11. Ademais, conquanto constituída sob a forma de sociedade de economia mista, assegurou-se ao Estado a condição de acionista majoritário, nos termos do art. 1º da já referida Lei nº 6.003, de 1972, franqueada a participação, em seu capital social, às entidades da administração indireta, “conforme esquema a ser fixado pelo Governador do Estado”, e a ele garantida a maioria absoluta do capital votante (art. 3º, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal). Além disso, observa-se que a autora tem capital fechado e não tem finalidade preponderantemente lucrativa.
12. Ao que se infere, portanto, a parte autora, ora agravada, desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.
13. Impende destacar, nesse sentido, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à sociedade de economia mista prestadora de serviço público se comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial , exclusivo e não concorrencial, como no caso dos autos.
(...)”
 (ACO 3.682 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 19/5/2025).

8. Dessa forma, entendo que o Juízo reclamado, ao não conhecer dos embargos à execução opostos pela reclamante, sob fundamento de ausência de garantia do juízo e de que esta deve se submeter às normas de execução aplicáveis às empresas privadas em geral, afronta os paradigmas invocados. 
 
          9. Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas que, inclusive, envolvem a reclamante: Rcl n. 91.935, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 25/03/2026, Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024. 

10. Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.

11. Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente